Tribunal: TJMT
Processo: 1030948-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030948-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDALINA DO NASCIMENTO COSTA - CPF: 006.758.841-79 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. ENTREGA DE PRODUTOS NO ENDEREÇO DA RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais. A reclamante alega que, embora tenha preenchido ficha cadastral para revenda de produtos, nunca os recebeu, tendo seu nome negativado indevidamente. A reclamada apresentou canhotos de recebimento de mercadorias no endereço da reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a parte reclamante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (
ii
) se o recurso atende ao requisito da dialeticidade; e (
iii
) se a negativação do nome da reclamante foi indevida, considerando a alegação de que não recebeu os produtos da reclamada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade da justiça deve ser mantido, pois a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e não foram apresentados elementos suficientes para desconstituí-la.

4. O recurso atende ao requisito da dialeticidade, pois confronta de forma específica os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo e os motivos para sua reforma.

5. Compete ao credor demonstrar a higidez do seu crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

6. A parte reclamada comprovou a origem do crédito mediante apresentação de canhotos de recebimento que, não tendo sido impugnados especificamente, são considerados autênticos, conforme artigo 411, III, do CPC e Súmula 51 da Turma Recursal.

7. Embora a assinatura nos canhotos não seja da reclamante, há elementos que corroboram a existência da contratação: o sobrenome da pessoa que recebeu os produtos é idêntico ao da reclamante, sugerindo vínculo familiar, e o endereço de entrega coincide com o informado pela própria reclamante.

8. A parte reclamante alterou a verdade dos fatos ao negar a existência de vínculo contratual, enquadrando-se na hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato assinado na forma física e não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. 2. A entrega de produtos no endereço do reclamante, com recebimento por pessoa com o mesmo sobrenome, constitui prova suficiente da relação contratual, quando não houver impugnação específica destes elementos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 341, 373, I, 411, III e 80, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 51 da Turma Recursal
; TJMG, AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado, j. 19/02/2020; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1030948-48.2025.8.11.0001

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente
: IDALINA DO NASCIMENTO COSTA

Recorrido
:
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IDALINA DO NASCIMENTO COSTA ajuizou reclamação em face de
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.
Noticiou que: a) foi abordada para revender produtos, preencheu ficha cadastral, mas nunca recebeu os produtos; b) seu nome foi negativado indevidamente pela
parte reclamad
a por débitos inexistentes; c) a
parte reclamad
a não apresentou comprovantes de entrega de mercadorias assinados; d) a conduta da
parte reclamada
causou constrangimento e humilhação, config
urando dano moral. Requereu: a)
a

declaração de inexistência do débito; d)
a
condenação da
parte reclamada
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
indenização por
danos morais; e)
a exclusão dos seus dados

dos
cadastros

de proteção ao crédito.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a
parte reclamada
comprovou o vínculo entre as partes e a origem do débito, com notas fiscais e comprovantes de recebimento assinados no endereço da
parte reclamante
;
b
) restando comprovada a existência da relação contratual e a inadimplência, não há negativação indev
ida ou dano moral indenizável; c
) a parte
reclamante
litiga de má-fé, tentando fazer o juízo acreditar que foi vítima de golpe, sendo devida a condenação em multa de 5% sobre o valor da causa,
custas processuais e honorários advocatícios
de R$ 1.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) desconhece o débito e não contratou produtos
da parte reclamada
; b)
não assinou os
canhotos de recebimento
apresentados pela parte reclamada, os quais
foram preenchidos por terceiro estranho à lide; c) as telas sistêmicas apresentadas pela
parte reclamada
são provas unilaterais e não possuem valor probatório; d) a inscrição indevida do
seu
nome nos órgãos
de proteção ao crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar inexistente o débito; b) condenar a
parte

reclamada
ao pagamento de danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença. Na oportunidade, a parte reclamada
argument
ou
que: a)
a parte reclamante não faz jus ao benefício da

justiça gratuita
,
por falta de comprovação de condição socioeconômica; b) o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois reproduz as mesmas teses da inicial sem atacar a sente
nça
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Da Gratuidade da Justiça

A parte recorrida, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

No entanto, o benefício da gratuidade da justiça foi concedido à parte reclamante, e não foram apresentados elementos novos ou suficientes para desconstituir a presunção de hipossuficiência que embasou a sua concessão.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, não sendo esta impugnada especificamente com provas robustas em sentido contrário, a assistência judiciária gratuita deve ser mantida.

Assim, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

Da Dialeticidade Recursal

A parte recorrida, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

Contudo, em análise detida das razões recursais apresentad
as pela parte reclamante
, verifica-se que estas confrontam de forma específica os fundament
os da sentença objurgada
, demonstrando o inconformismo e os motivos para a reforma do julgado.

A peça recursal não se limita a reproduzir a petição inicial, mas ataca diretamente os pontos da decisão de primeiro grau, cumprindo, assim, o requisito da dialeticidade.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de canhotos de recebimento (ID 302931887, 302931890 e

302931891
/PJe2
).

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova pericial grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)” “(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”

No caso em tela
, e
mbora na sentença tenha constado, de forma equivocada, que a assinatura na nota fiscal é da parte reclamante, observa-se que há elementos suficientes que corroboram a existência da contratação, tais como: a) o sobrenome da pessoa que recebeu os produtos é idêntico ao da parte reclamante (“Costa”), o que sugere vínculo familiar direto; b) o endereço que consta nas notas fiscais, local de entrega dos produtos, coincide com aquele informado pela própria parte reclamante em sua petição inicial.

Tais elementos não foram objeto de impugnação específica (art. 341 do CPC), uma vez que a parte recorrente
se limitou
a alegar que a assinatura é de terceira pessoa estranha à lide, sem, contudo, infirmar que se tratava de sua neta, como sustentado pela parte reclamada, tampouco justificou a razão de seu endereço constar nos documentos fiscais.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...)
1
. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A sentença de primeiro grau condenou a parte reclamante
por litigância de má-fé
.
No presente caso, a parte reclamante, ao negar a existência de vínculo contratual com a parte reclamada, mesmo diante da prova documental que demonstra a contratação alterou a verdade dos fatos. Esta conduta se enquadra na hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, faz-se devida a multa por litigância de má-fé, bem como os honorários advocatícios, consoante os moldes fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
302931897/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025